Tribunal: TJDFT
Processo: 0713358-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713358-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LUCIENE DE MORAES LACORT NATIVIDADE D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 25408321), com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A., em face de LUCIENE DE MORAES LACORT NATIVIDADE ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito com pedido de compensação por danos morais e tutela de urgência n. 0711358-14.2021.8.07.0001, deferiu o pedido da autora, ora Agravada, para determinar ao SERASA a suspensão da inscrição do nome dessa quanto ao débito no valor de R$ 51.977,24, relativo ao contrato n. 00000000000949967732, anotado a requerimento do BANCO DO BRASIL, com o restabelecimento do score anterior ao da anotação, bem como determinar ao Agravante a suspensão da cobrança do débito em análise, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada ato de cobrança indevida, a partir da intimação da decisão agravada, nos seguintes termos (ID 88278576 na origem): 1. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedidos de compensação por danos morais e de tutela de urgência, proposta por LUCIENE DE MORAES LACORT NATIVIDADE, em desfavor do BANCO DO BRASIL. 2. Relata a autora, em síntese, que o réu promoveu a inscrição do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, em razão de dívida advinda de contrato por ela não subscrito. 3. Requer, assim, a título de tutela provisória de urgência, a retirada do seu nome do SERASA, a suspensão das cobranças e o restabelecimento do seu score. 4. É o breve relatório. Decido. 5. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 6. No caso em apreço, tenho que se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. 7. Compulsando os autos, verifico que o nome da autora foi inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, a requerimento do réu, referente a dívida proveniente do contrato n. 00000000000949967732 (ID n. 88276637). 8. Em sede de cognição sumária, para se aferir a probabilidade do direito alegado, é prescindível o juízo de certeza. 9. Nesse contexto, a afirmação da autora no sentido da não assunção dos encargos elencados na peça de ingresso assume relevância jurídica – máxime quando considerada a observação do que ordinariamente acontece (art. 375 do CPC) –, de modo a se reconhecer a probabilidade do direito invocado. 10. O perigo da demora, por sua vez, deflui da própria inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, com a redução do seu score, a qual impede o acesso a crédito, bem como a realização de compras a prazo ou, até mesmo, abertura de conta corrente, sendo a sua manutenção capaz de ensejar danos irreparáveis. 11. A medida, ademais, é plenamente reversível, se for o caso, bem como inexistente o risco de prejuízo patrimonial para o réu, o qual poderá valer-se de outros meios de cobrança do seu crédito, acaso demonstrada a sua higidez no curso do feito. 12. Assim, com esteio no artigo 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para: 12.1 DETERMINAR ao SERASA a suspensão da inscrição do nome da autora (LUCIENE DE MORAES LACORT NATIVIDADE, CPF n. 765.860.061-04) quanto ao débito no valor de R$ 51.977,24, relativo ao contrato n. 00000000000949967732, anotado a requerimento do BANCO DO BRASIL, com o restabelecimento do score anterior ao da anotação. 12.2. DETERMINAR ao réu a suspensão da cobrança do débito em análise, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada ato de cobrança indevida, a partir da intimação desta decisão. 13. Confiro à presente decisão força de ofício e de mandado, para fins de envio ao SERASA e ao réu. 14. Designe-se audiência de conciliação (virtual), na forma do art. 334 do CPC. 15. Feito, cite(m)-se e intime(m)-se o(s) réu(s), com as advertências legais. 16. Deverá a parte ré, na eventualidade de colacionar precedentes jurisprudenciais em sua peça contestatória, realizar o cotejo objetivo com o caso concreto, para fins de cumprimento da disposição contida no artigo 489, VI, do NCPC, sob pena de serem desconsiderados quando do julgamento do mérito da demanda. 17. Devolvido(s) o(s) mandado(s) sem cumprimento, em obediência aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, determino a realização de pesquisa do endereço atualizado da parte ré nos sistemas disponíveis neste juízo. 18. Em seguida, intime-se a parte autora para se manifestar, sob pena de extinção do feito. 19. Cumpra-se. Em suas razões, alega o Agravante que: (i) o juízo monocrático concedeu a tutela de urgência sem, contudo, que estivessem presentes os requisitos; (ii) a Agravada a possui conta corrente aberta em uma das agências do ora Agravante, bem como realizou a contratação de empréstimos junto a esta instituição financeira; (iii) as partes celebraram livremente o contrato objeto do litígio, sendo o instrumento pactuado, regular e livre de quaisquer vícios; (iv) quando da celebração do contrato, foram apresentadas todas as condições e cláusulas contratuais, tendo as partes manifestado sua expressa concordância com o teor destas, firmando, de forma livre e consciente o contrato em questão; (v) o contrato é instrumento bilateral, em que, obviamente, ambas as partes assumem obrigações; (vi) o contrato celebrado é válido, não possuindo qualquer ilegalidade, vez que é fruto da deliberação entre as partes, antes mesmo de sua formalização; (vii) oportunidades não faltaram para que a Agravada tivesse suas dúvidas sanadas ou até se manifestasse em sentido contrário à assinatura do instrumento contratual, o que verifica-se, não foi feito; (viii) as disposições havidas entre as partes, formalizadas devidamente, fazem entre as mesmas força legal nos limites da lei; (xix) o juízo monocrático fixou multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada ato de cobrança indevida, a partir da intimação da decisão; (xx) a multa não pode conduzir ao enriquecimento ilícito e que também não deve possuir natureza ressarcitória e nem sancionatória; (xxi) devido ao caráter intimidatório, a multa serve como medida coercitiva do comando judicial; (xxii) a multa fixada em caso de descumprimento da determinação judicial não condiz com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e sequer atende ao caráter educativo e punitivo; (xxiii) a multa poderá a multa ser revista pelo Juízo, o qual poderá rever os valores ou a sua periodicidade, bem como poderá excluí-la, caso verifique que se tornou excessiva nos termos da norma do art. 537 do Código de Processo Civil. Requer a concessão do efeito suspensivo, bem como a antecipação de tutela para cassar a decisão agravada. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, confirmando os efeitos da tutela recursal. Preparo recolhido (ID 25408326). É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. V, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo recolhido (ID 25408326). DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 25408321), com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A., em face de LUCIENE DE MORAES LACORT NATIVIDADE ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito com pedido de compensação por danos morais e tutela de urgência n. 0711358-14.2021.8.07.0001, deferiu o pedido da autora, ora Agravada, para determinar ao SERASA a suspensão da inscrição do nome dessa quanto ao débito no valor de R$ 51.977,24, relativo ao contrato n. 00000000000949967732, anotado a requerimento do BANCO DO BRASIL, com o restabelecimento do score anterior ao da anotação, bem como determinar ao Agravante a suspensão da cobrança do débito em análise, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada ato de cobrança indevida, a partir da intimação da decisão agravada. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que deferiu o pedido da autora, ora Agravada, para determinar ao SERASA a suspensão da inscrição do nome dessa quanto ao débito no valor de R$ 51.977,24, relativo ao contrato n. 00000000000949967732, anotado a requerimento do BANCO DO BRASIL, com o restabelecimento do score anterior ao da anotação, bem como determinar ao Agravante a suspensão da cobrança do débito em análise, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada ato de cobrança indevida. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos acima especificados, os quais devem subsidiar a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) O Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista que toda sua narrativa demanda elucidação fático-probatória incompatível com a via de cognição estreita que pretende por agora, uma vez que afirma, em contraste ao que alega a Agravada, que houve livre pactuação e que a cliente usufruiu dos serviços. Assim, tenho que apenas com a cognição exauriente será possível aferir a legalidade ou não das cobranças impugnadas, e se a anotação nos cadastros de restrição ao crédito ocorreu de forma indevida. Nesse sentido, cumpre salientar que o Magistrado de origem deferiu a concessão da tutela de urgência por entender que os requisitos estavam presentes, declinando, com força no Art. 375 do CPC, as razões pelas quais o requerimento foi deferido, sobretudo em face da afirmação da Agravada. Assim, em um primeiro momento de análise, compreende-se suficientemente fundamentada a decisão na origem, ao menos nessa apreciação sumária. Dentro dos limites dessa cognição sumária, não se verifica risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em face do Agravante, pois, a qualquer tempo a medida constritiva pode ser efetivar novamente em favor do Agravante. Além disso, entendo subsistir a necessidade de se salvaguardar o resultado útil do processo, pois de nada adiantaria modificar a decisão, de plano e pronto, de forma satisfativa, estando pendente de julgamento de mérito no presente agravo de instrumento, momento processual no qual tais questões serão enfrentadas. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito à necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de diligências irreversíveis. O Agravante não se desincumbiu do ônus de demonstração dos requisitos para a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, razão pela qual não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores do pedido de concessão de efeito suspensivo, ou de tutela. Ambos, ao final se confunde com o mérito, de modo que o tema encerra provimento satisfativo que, conforme mencionado, demanda dilação probatória mínima, a se cumprir com a contraminuta de agravo. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, vez que não restam presentes os requisitos autorizadores da medida. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intimem-se a parte Agravada para os fins previstos no art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se Intime-se. Brasília, 11 de maio de 2021 08:41:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador